Tribunal: CARF
Processo: 13896.909063/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909063/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.094 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ALQUIMIA SERVICOS DE MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 23/01/2009
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
418.325,37, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909063/2012-80
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico com demonstrativo do
crédito no 21411.45501.180708.1.3.02-5932, transmitido com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na data de
transmissão no montante de R$ 418.856,76, proveniente de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2007, apurado em igual valor na DIPJ. Foram transmitidas, com
vinculação a igual crédito, as DCOMPs 28183.79336.180808.1.3.02-9013,
17957.37208.250808.1.3.02-3413, 16984.02681.190908.1.3.02-8350,
01384.12991.151008.1.3.02-0282, 34826.21299.191108.1.3.02-6783,
38953.78779.191208.1.3.02-6695 e 02676.05391.230109.1.3.02-1308.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico que concluiu:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 418.856,76. Valor na DIPJ: R$ 418.856,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
418.856,76
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 383.863,43
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
02676.05391.230109.1.3.02-1308
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2012.
PRINCIPAL MULTA JUROS
36.323,64 7.264,72 13.614,09

Portanto, as outras DCOMPs acima discriminadas foram integralmente
homologadas

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando, em síntese, que:
2.5 Verificando-se no extrato denominado "Análise das Parcelas de Crédito"
(DOC. 05), que acompanha o Despacho Decisório (no site da RFB), nota-se
que as "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" do crédito
pleiteado referem-se, em quase sua totalidade, a retenções sob o código 8045,
6190 e 1708. (...)
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

3.1. A requerente é uma agência de publicidade e, durante todo o ano de 2005,
como de praxe, recolheu, por ordem e conta dos seus clientes (anunciantes), o
IRRF sob o código de receita 8045, conforme preceitua o Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, em seu artigo 651, § 2o, a Instrução Normativa SRF
no 123, de 1992, a Instrução Normativa RFB no 888, de 2008 (arts. 15, II e 16)
e, ainda, o ADE Corat no 9, de 2002.
3:2. A legislação acima prevê que o anunciante e a agência de publicidade são
solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos
serviços e, além disso, que a agência de publicidade deverá fornecer ao
anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, documento comprobatório com
indicação do valor do rendimento e do imposto de renda por ela recolhido,
relativo ao ano-calendário anterior.
3.3. As informações prestadas pela agência de publicidade deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do
anunciante.
3.4. Como pode ser constatado pela leitura da legislação indicada acima, o
IRRF pago, por meio de DARF, pela agência de publicidade, não se trata
propriamente de um imposto "retido na fonte", uma vez que não é a fonte
pagadora que retém os valores referentes a esse IRRF; ao contrário, trata-se de
antecipação feita pela própria agência de publicidade, por ocasião do
recebimento dos pagamentos pelos serviços prestados.
3.5. Note-se ainda que, no caso, a REQUERENTE cumpriu sua obrigação de
informar a retenção ao anunciante, conforme previsto nos arts. 15 e 16 da IN
RFB no 888, de 2008, transcritos abaixo (...)
3.6. Em anexo, a REQUERENTE apresenta (i) os Informes de Rendimentos
enviados aos clientes (DOC. 06) para que estes informassem, em sua DIRF, o
valor de IRRF recolhido pela REQUERENTE, bem como (ii) os comprovantes
de recolhimentos desse IRRF sob o código 8045 (DOC. 07). Note-se que,
apesar do DARF ter sido recolhido sob o CNPJ da REQUERENTE, o
rendimento e a respectiva retenção deveriam ter sido informados na DIRF dos
anunciantes e clientes da REQUERENTE.(...)
4.2. Contudo, a PER/DCOMP no 00890.47723.220709.1.7.02-2647, a qual deu
origem ao valor do crédito a ser compensado, encontra-se no Serviço de
Controle de Julgamento da DRJ – SP (DOC. 07) desde 03.12.2012, tendo em
vista que houve interposição, por parte da REQUERENTE, de Manifestação de
Inconformidade em relação ao despacho decisório proferido no Processo
Administrativo no 13896-906.876/2012-18.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 09-57.932 (e-fl.1707), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O despacho decisório de e-fls. 65 glosou os valores referentes a IRRF, bem como
estimativas compensadas via DCOMP. De R$ 389.253,79 informados em PER/DCOMP a título
de IRRF, R$ 388.722,40 foram reconhecidos pela DRJ.
Os valores referentes às estimativas compensadas não foram reconhecidas nem
pela DRF e nem pelos julgadores.

INFORMADO EM
DCOMP
RECONHECIDO
PELO DESPACHO
DECISÓRIO

RECONHECIDO
PELA DRJ
glosas mantidas

IRPJ devido
ZERO
ZERO
ZERO

IRRF
R$ 389.253,79
R$ 383.722,40
R$ 388.722,40
R$ 531,39
Estimat. Comp.
R$ 29.602,97
ZERO
ZERO
R$ 29.602,97
Saldo Negativo
R$ 418.856,76
R$
482.190,29
R$ 388.722,40
R$ 30.134,36

Ao final, a DRJ reconheceu R$388.722,40 de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1740), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente estrutura sua defesa contra o acórdão da DRJ em dois tópicos:
Retenções de IRRF: Afirma ter sido violado o princípio da verdade material por
não ter sido reconhecido a totalidade do crédito informado em PER/DCOMP. Alega que a DRJ
deveria ter buscado informações que estariam ao seu alcance para identificar as retenções não
validadas pela Fiscalização, ainda que não conste dos Informes de rendimentos.
Estimativa compensadas por DCOMP não homologada - Afirma que os
valores compensados de estimativa em DCOMP deveriam ser reconhecidos, ainda que a
compensação da estimativa não seja homologada, pois, do contrário haveria dupla cobrança.
Ampara sua tese pela Solução de Consulta COSIT no18/2006.
Ao final, pede a reforma do acórdão com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório do necessário.

Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 15/07/2015 conforme e-fls. 1736 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 13/08/2015 conforme e-
fls. 1740
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Primeiramente passemos a discorrer sobre as retenções de IRRF.
Na DCOMP foram informados R$ 389.253,79 a título de IRRF. O Despacho
decisório reconheceu R$ 383.722,40, enquanto que a DRJ aumentou este valor para R$
388.722,40, restando não reconhecido o valor de R$ 531,39.
Alega que seria dever da RFB “investigar analiticamente os recolhimentos feitos
a título de retenção de IRRF”.
Convém esclarecer que a análise analítica já foi realizada pela RFB, a qual teve
como resultado o despacho decisório de e-fls. 65. Disto isto, na fase de impugnação, não cabe ao
órgão de julgamento produzir as provas para a defesa da recorrente.
Portanto, como a recorrente não aponta qual foi o erro de julgamento cometido
pela DRJ. Não basta citar a legislação atinente ao caso. O que se discute aqui são situações de
fato: a efetiva comprovação de retenções de IRRF. A DRJ elaborou planilhas, anexas ao acórdão,
que demonstram as razões pelas quais concluíram pelo reconhecimento adicional do crédito.
Caberia à recorrente apresentar objetivamente o erro na apuração realizada pela DRJ, o que não
aconteceu.
Portanto, mantenho o Acórdão da DRJ quanto a este ponto.
Das Glosas das estimativas compensadas.
O PER/DCOMP 21411.45501.180708.1.3.02-5932 (e-fls. 905 /1020) declara que
a estimativa de janeiro de 2007 no valor total de R$ 29.602,97 fora quitada por meio
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

PERD/COMP 00890.47723.220709.1.7.02-2647. A autoridade fiscal não validou esta
compensação, conforme se verifica na e-fls. 900:

Provocado pela recorrente, DRJ indeferiu o pedido de validação da compensação
de estimativa sob o argumento de que a PER/DCOMP teve apenas parte de seu crédito
reconhecido em julgamento de 1a instância:
A referida DCOMP não foi homologada pela autoridade preparadora, sendo que
foi realizado julgamento em 1a instância administrativa, reconhecendo direito
creditório no importe de R$ 14.190,23, suficiente para homologar parte o débito de
CSLL (cód receita 2484), PA jan/2007, no valor de R$ 22.554,66, restando saldo
devedor no valor principal de R$ 8.069,07, e insuficiente para extinção do débito de
IRPJ (cód. 2362), PA jan/2007, no valor principal de R$ 29.602,97, conforme cálculo
realizado no sistema SAPO, anexado ao presente processo. Assim, não há como
aproveitar referida estimativa na composição do saldo negativo do ano-calendário
2007.
Assim, na tabela de composição do saldo negativo, a linha correspondente à
estimativa compensada está zerada:

A recorrente, em sede de Recurso Voluntário, se insurge contra o entendimento
adotado pela DRJ de que apenas as estimativas compensadas e homologadas podem compor a
apuração do IRPJ. Alegando a recorrente, lastreada em textos interpretativos da RFB e PGFN, de
que as estimativas declaradas em DCOMP são exigíveis e, portanto, devem compor a apuração
do IRPJ.
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

E neste ponto me filio plenamente ao posicionamento da recorrente.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito, em caso de não
homologação, não será mais exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo
confessado em PER/DCOMP. Nestes casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do
PER/DCOMP, pois é o novo documento de confissão da dívida.
Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é de fato
exigível. E se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que
a estimativa é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma
estimativa compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único
objetivo de se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo
estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
Entendo que o Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo
definitivo no âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

Portanto, reconheço o valor de R$ 29.602,97 referente à compensação de
estimativa realizada no PER/DCOMP 00890.47723.220709.1.7.02-2647.
Assim, considerando os valores reconhecidos no julgamento pela DRJ e
acrescendo o valor de R$ 29.602,97 por nós adicionado, chega-se ao valor de R$ 418.325,37 de
saldo negativo de IRPJ.
IRPJ devido
INFORMADO EM
DCOMP
RECONHECIDO PELO
DESPACHO DECISÓRIO
RECONHECIDO
PELA DRJ
NOVA APURAÇÃO
IRRF
R$ 389.253,79
R$ 383.863,43 R$ 388.722,40
R$ 388.722,40
Estimat. Comp.
R$ 29.602,97

R$ 29.602,97
Saldo Negativo
R$ 418.856,76
R$ 383.863,43 R$ 388.722,40
R$ 418.325,37

Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909063/2012-80

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 418.325,37, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital